Tribunal: TJSP
Processo: 0031704-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a ocorrência de falta grave e, em consequência, determinou a interrupção dos lapsos para benefícios prisionais – Hipótese de Agravo em Execução – Habeas corpus que não se presta a ser sucedâneo de recurso próprio – Inadequação da via eleita – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031704-36.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente MARCELO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031704-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
0031704-36.2020.8.26.0000
Voto:
18850
Impetrante/Paciente: Marcelo Oliveira (Marcelo de Oliveira)
HABEAS CORPUS Insurgência contra a r. decisão que
reconheceu a ocorrência de falta grave e, em consequência,
determinou a interrupção dos lapsos para benefícios
prisionais Hipótese de Agravo em Execução Habeas
corpus que não se presta a ser sucedâneo de recurso próprio
Inadequação da via eleita
REMÉDIO HEROICO
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado por
Marcelo Oliveira, em causa própria, contra ato praticado pelo MM. Juízo
de Direito da 1a Vara de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba,
em que alega sofrer constrangimento ilegal.
Esclarece que foi acusado de praticar
infração disciplinar de natureza grave, sendo que, no ato de
homologação da falta, a autoridade determinou o reinício do cômputo
dos lapsos para benefícios. Aduz que, embora houvesse jurisprudência
autorizando tal proceder, a legislação era omissa e apenas com a Lei
13.964/2019 é que a Lei de Execução Penal passou expressamente a
determinar a interrupção dos lapsos quando da ocorrência de falta grave.
E, tratando-se de lei prejudicial, a mesma não pode retroagir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031704-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante disso, requer a cassação da r. decisão
que determinou o reinício do cômputo do lapso para progressão de
regime (fls. 02/04).
É o relatório.
2.
O
pedido
deve
ser
indeferido
liminarmente.
Isto porque o remédio heroico não se
presta a ser sucedâneo recursal.
Com efeito, a pretensão deduzida na
inicial, de que seja reformada decisão proferida em sede de execução, a
fim de se afastar a determinação de reinício de contagem dos lapsos para
benefícios prisionais ante a prática de falta grave, desafia o recurso de
Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/1984,
sendo inadequada a via eleita.
Neste sentido, aliás, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“1. É imperiosa a necessidade de racionalização
do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica
do sistema recursal. 2. As hipóteses de cabimento
do writ são restritas, não se admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição a recursos ordinários (apelação,
agravo em execução, recurso especial), tampouco
como sucedâneo de revisão criminal. 3. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031704-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação
seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. 4. 'O habeas corpus é garantia
fundamental que não pode ser vulgarizada, sob
pena de sua descaracterização como remédio
heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto
da Constituição.' (STF, HC n.o 104.045/RJ,
julgado em 21.8.2012, de relatoria da Ministra
Rosa Weber)...” 1.
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A
QUO
QUE
CONCLUIU
QUE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APONTAM QUE
O ACUSADO DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO
PARA
O
SEMIABERTO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Supremo
Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade (...)” (grifo não original) 2.
1 STJ 6a turma - HC 249.051/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 20/09/2012, DJe
01/10/2012
2 STJ - 5a Turma - HC 359.978/SP - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031704-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE. AUSÊNCIA. USO DE ALGEMAS
EM
AUDIÊNCIA.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
INQUIRIÇÃO
DAS
TESTEMUNHAS.
INVERSÃO
DA
ORDEM.
NULIDADE
RELATIVA.
QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR. DOSIMETRIA DA PENA.
QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA.
UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA
FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (...)”3.
Destarte, sendo inidônea a via eleita e não
se verificando flagrante ilegalidade no ato impugnado, inviável o
enfrentamento do tema.
De toda forma, cabível o envio de cópias
desde habeas corpus à Defensoria Pública para providências que
entender pertinentes.
3. Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663
3 STJ 5a Turma HC 363327/SP Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031704-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, com determinação de remessa de cópia
integral dos autos à Defensoria Pública.
SILMAR FERNANDES
RELATOR